Tribunal: STF
Processo: ARE 1567494
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Busca e apreensão. Cumprimento de mandado. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da Busca. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilvani da Silva Pereira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 1844):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO NEPSIS. ART. 2º, §§3º, 4º, II, V DA LEI 12.850/13. ART. 334-A DO CP. ART. 333 DO CP. ART. 317 DO CP. PRELIMINARES REJEITADAS. ART. 41 DO CPP. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA FEDERAL DE PONTA PORÃ/MS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA MILITAR QUANTO AOS RÉUS POLICIAIS MILITARES. CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DA FUNÇAO. ART. 9º, II DO CPM. LEI 13.491/2017. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS SUJEITOS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DE PARTE DAS IMPUTAÇÕES DE CRIMES DE CONTRABANDO. ART. 386, VII DO CPP. ABSOLVIÇÃO DE PARTE DAS IMPUTAÇÕES DE CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU POLICIAL CIVIL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA. ART. 386, VII DO CPP. PENA-BASE DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA EXCETO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE INTEGRARAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR PERÍODO MENOR. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DOS CRIMES DE CONTRABANDO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. AGRAVANTE RELATIVA À LIDERANÇA. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/5. QUANTIDADE DE DIAS MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DAS MEDIDAS CAUTELARES. 



    A denúncia preencheu razoavelmente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu aos réus o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. Ademais, é firme na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de crimes de autoria coletiva, é possível atenuar-se os rigores do artigo 41 do CPP, nas hipóteses em que não seja possível desde logo individualizar as condutas praticadas pelos envolvidos.



    A prova decorrente da apreensão do telefone celular do corréu Gideoni Ribeiro foi submetida ao contraditório, de modo que ao longo da instrução a defesa teve ampla possibilidade de impugnar o material, não se verificando, pois, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    Não há previsão legal para a degravação integral das interceptações telefônicas, desde que as partes tenham acesso a todos os diálogos captados, como se verifica na hipótese. 



    A Lei 9.296/96 não estipula prazo máximo de duração das interceptações, as quais podem ser prorrogadas sucessivamente desde que demonstrada a necessidade de aprofundamento das investigações, sobretudo em casos complexos, como o que ora se apura. Nessa esteira, tanto a decisão que autorizou o início das interceptações, como as demais que deferiram as prorrogações foram suficientemente motivadas, em observância ao art. 93, IX da CF.



    As interceptações telefônicas foram autorizadas após investigações iniciais, que forneceram indícios da existência de uma organização criminosa destinada ao contrabando de cigarros, com possível participação de integrantes de forças de segurança pública, ou seja, as diligências investigatórias anteriores à interceptação telefônica indicaram a atuação de supostos contrabandistas, que estariam corrompendo policiais naquela região com a finalidade de garantir o transporte de cargas de cigarros, o que afasta a alegação sustentada pelas defesas, de que teria havido o denominado “ fishing expedition” ou “pescaria probatória”. Na verdade, as interceptações telefônicas permitiram o aprofundamento dessas investigações iniciais, com a identificação de outros membros integrantes da organização criminosa a cada período de interceptação.



    Os autos circunstanciados relativos às interceptações quinzenais devidamente autorizadas demonstram que o prazo de duração da medida foi observado.



    O simples indeferimento do pedido de produção de provas não implica necessariamente em cerceamento de defesa, desde que a decisão seja adequadamente motivada, pois tal procedimento faz parte de competência discricionária do juiz, a quem cabe, a partir de uma avaliação pessoal baseada no princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, decidir sobre a conveniência e necessidade de produção das provas requeridas.



    Os elementos constantes dos autos demonstram que os policiais apenas cumpriram mandado de prisão preventiva do réu Gilvani na Chácara Recanto Ebenezer e efetuaram a apreensão dos bens que estavam em poder do apelante. Não foram procedidas buscas naquela propriedade rural, não se verificando nulidade por violação de domicílio. 



    Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS, uma vez que as investigações tiveram início a partir de fato ocorrido na cidade de Guia Lopes da Laguna/MS, abrangida pela competência da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, aplicando-se ao caso a regra do art. 83 do CPP.



    Não verificada a ocorrência de litispendência destes autos com os de nº 0000718-47.2019.403.6006, em relação ao réu Sidnei Lobo de Souza.



    Na sentença, o Juízo da 2ª Vara Federal de Ponta Porã declinou da competência para a Auditoria Militar do Estado do Mato Grosso do Sul em relação aos réus policiais militares José Roberto, Alisson José, Joacir Ratier e Aparecido Fialho, de modo que não houve análise de mérito. No entanto, nas apelações interpostas por Alisson e Aparecido Fialho as defesas alegam questões preliminares (diversas da incompetência) e discutem o mérito da acusação. Apelações não conhecidas.



    Em razão da ampliação da competência da Justiça Militar por força das alterações promovidas pela Lei 13.491/2017, deslocou-se para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, situação que se observa no caso concreto.



    A alteração promovida no art. 9º, II do CPM afasta a incidência da Súmula 90 do STJ, que dispõe: “Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele”, pois os crimes comuns praticados por militar em serviço ou no exercício da função estão abrangidos na competência da Justiça Castrense. Apelo ministerial desprovido.



    As provas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas no bojo do inquérito policial foram submetidas ao contraditório diferido - maneira de conciliar a necessidade de produção urgente da prova com a manutenção das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. De um lado, a prova é produzida com a velocidade exigida para evitar sua distorção, destruição, modificação ou perecimento. De outro, garantem-se plenamente o contraditório, a ampla defesa e a possibilidade de produção de contraprova ao longo de todo o processo judicial. 



    O farto material obtido através do monitoramento telefônico realizado a partir de 29/09/2016 até a deflagração da Operação Nepsis; laudos periciais e respectivas análises dos materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão no IPL 254/2016 e os depoimentos prestados na fase investigativa e em juízo comprovam a materialidade delitiva do crime do art. 2º, §3º e § 4º, incisos II e V, da Lei 12.850/2013, pois demonstram a existência de organização criminosa chefiada por quatro indivíduos, denominados “patrões”, os quais coordenavam, a partir de bases operacionais situadas no Paraguai, a atividade de distribuição de cigarros, sendo responsáveis pelas decisões estratégicas, contando com o auxílio de “gerentes” com atuação em determinadas áreas, que possuíam a incumbência de supervisionar os respectivos trechos de modo a garantir o sucesso do escoamento com a ajuda dos “olheiros”, que ficavam incumbidos de alertar os demais integrantes sobre a presença de policiais, com o objetivo de impedir a atividade de fiscalização estatal. 



    Foram extraídas inúmeras planilhas financeiras, listas de pagamentos, conversas dos contrabandistas sobre os carregamentos de cigarros, além de diversas fotografias dos membros, de centros de distribuição com extraordinária quantidade de cigarros, de pilhas e pacotes de dinheiro, listas contendo o nome de policiais corruptos integrantes do grupo criminoso, além de escalas de policiais rodoviários federais.



    As provas coligidas autos comprovam, de forma segura, que os apelantes integraram pessoalmente e, no caso de Ângelo Ballerini e Valdenir, lideraram, ao lado de outros dois indivíduos, organização criminosa de caráter transnacional, da qual também faziam parte funcionários públicos.



    Manutenção das condenações dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 2º, §3º e §4º, II e V da Lei 12.850/13.



    Os réus José Carlos Guimarães Ballerini, Fábio Garcete, Oziel Vieira de Souza, Diogo Machado dos Santos Leite, Aparecido Mendes da Luz Júnior, Cleberson José Dias, André Luiz Casalli, José Marcos Antônio, Cleverton da Cunha Pestana, Rogério Rodrigues de Lima, Valdecil da Costa Loyo, Josemar dos Santos Almeida, Erico Pereira dos Santos, Adel Pereira Acosta, Sidnei Lobo de Souza, Jean Felix de Almeida e Altair Gomes de Andrade exerceram a função de gerente na organização criminosa. Ângelo e Valdenir exerceram o comando da organização criminosa. Gilvani da Silva Pereira e Élcio Alves Costa exerceram a função de policial garantidor do esquema criminoso.



    Mantida a condenação de Fabio Garcete pela prática dos crimes de contrabando descritos nos itens 3.1.1 e 3.1.3 da denúncia, em continuidade delitiva. Mantida a condenação de André Luiz Casalli pela prática do crime de contrabando descrito no item 3.4.7 da denúncia. Mantida a condenação de Diogo Machado dos Santos Leite pela prática do crime de contrabando descrito no item 3.3.4 da denúncia e pelo crime de corrupção ativa descrito no item 2.7 da denúncia. Mantida a condenação de Aparecido Mendes da Luz Junior pela prática do crime de contrabando descrito no item 3.3.4 da denúncia. Especificamente em relação a esses crimes de contrabando, ficou comprovado que os réus efetivamente participaram da prática do contrabando, pois coordenaram a atividade dos motoristas que conduziam as carretas apreendidas, de modo a auxiliar o escoamento dos cigarros. Embora não tenham sido flagrados transportando os cigarros oriundos do Paraguai, as provas demonstram a participação dos apelantes na prática do contrabando em razão da efetiva contribuição para a introdução e transporte das mercadorias proibidas em território nacional.



    Mantida a condenação do apelante Élcio pela prática dos crimes previstos no art. 333 e art. 317 do CP (imputações descritas nos itens 2.2 e 2.3 da denúncia). Mantida a condenação de José Carlos Guimarães Ballerini pela prática do crime de corrupção ativa descrito no item 2.2 da denúncia.



    No tocante às demais imputações de prática dos crimes de contrabando e corrupção, as provas foram insuficientes para embasar a autoria delitiva. A despeito da comprovação nos autos de que os recorrentes integraram organização criminosa, não há elementos mínimos demonstrando a efetiva participação nos crimes de contrabando e corrupção. Absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.



    De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se autor aquele que, comprovada e efetivamente, exerce o comando global de prática criminosa e tem consciência de participar dessa engrenagem, ainda que sem a prática de atos diretamente amoldáveis a núcleos típico-penais. Ocorre que referida teoria não pode ser utilizada como sucedâneo de conjunto probatório, de maneira a permitir a responsabilização penal tão somente em razão de vínculo hierárquico entre gerentes e motoristas.



    A condenação pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13 não conduz automaticamente à responsabilização criminal do agente pelos crimes praticados pela organização no período em que fez parte daquela estrutura criminosa. In casu, à míngua de comprovação de que o réu concorreu para os crimes de contrabando e corrupção que lhe são imputados, não pode ser condenado por esses delitos, sob pena de responsabilização objetiva tão somente por integrar a organização criminosa.”



    Redução da pena-base do crime de organização criminosa em relação aos reús Valdecil, Josemar, Érico, Adel, Sidnei, Jean Felix, Rogério Rodrigues e Altair. Manutenção da pena-base do crime de organização criminosa fixada na sentença quanto aos demais réus, porquanto devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, mostrando-se adequado e proporcional o incremento da reprimenda no patamar eleito pelo magistrado.



    As circunstâncias do crime são desfavoráveis, considerando a magnitude da organização criminosa, as altas cifras envolvidas nas atividades e contrabando e a enorme quantidade de agentes envolvidos. As consequências também são graves, pois durante esse período houve a apreensão de mais de 70 carretas carregadas com cigarros oriundos do Paraguai, sendo que os elementos produzidos nos autos demonstram que um número muito maior de caminhões realizou o transporte de cigarros contando com a logística da organização criminosa. Ou seja, a estrutura montada pelos agentes efetivamente viabilizou o escoamento de extraordinária quantidade de cigarros.



    Redução da pena-base dos crimes de corrupção ativa em relação aos réus Diogo, José Carlos e Élcio. Redução da pena-base do crime de corrupção passiva praticado por Élcio. Redução das penas-base dos crimes de contrabando praticados por André Luiz, Diogo, Fabio Garcete e Aparecido Mendes.



    O Código Penal não define critérios matemáticos para majoração da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a existência de uma única circunstância negativa pode elevar a pena ao patamar máximo, desde que para tanto haja fundamentação idônea, como se verifica in casu.



    Incidência da circunstância agravante prevista no art. 2º, §3º da Lei 12.850/13, na fração de 1/6, porquanto comprovado que os réus Ângelo e Valdenir exerceram o comando da organização juntamente com outros dois indivíduos.



    Presentes as causas de aumento previstas no art. 2º, § 4º, II e V da Lei 12.850/13. A participação de agentes policiais foi crucial para o desenvolvimento das atividades de contrabando. Outrossim, o caráter transnacional da organização criminosa foi devidamente demonstrado, já que as carretas eram carregadas com cigarros em solo paraguaio, onde também se situavam escritórios da organização criminosa. Diante da existência de duas causas de aumento, fica mantida a exasperação na fração de 1/5 (um quinto).



    A quantidade de dias multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena corporal e, por conseguinte, deve ser proporcional à mesma. 



    Manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º e §3º do CP. 



    A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal reclama a manutenção da prisão preventiva de Ângelo, Valdenir e Sidnei. Manutenção das medidas cautelares dos demais réus.



    Negado provimento à apelação do Ministério Público Federal. Não conhecidas das apelações interpostas por Aparecido Cristiano Fialho e Alisson José Carvalho de Almeida. Parcial provimento ao apelo de Ângelo Guimarães Ballerini para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP (itens 3.1 a 3.4 da denúncia); ii) absolvê-lo das imputações de prática dos crime do art. 333 do CP (itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 da denúncia), com fundamento no art. 386, VII do CPP; iii) reduzir a quantidade de dias multa, restando a pena definitivamente fixada em 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Valdenir Pereira dos Santos para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP; ii) absolve-lo das imputações de prática dos crimes do art. 333 do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; iii) reduzir a quantidade de dias multa, restando a pena definitivamente fixada em 07 anos, 11 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Oziel Vieira de Souza para: i) reduzir a quantidade de dias multa para 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal; ii) de ofício, absolvição de Oziel Vieira de Souza das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Parcial provimento à apelação de Cleberson José Dias para: i) absolve-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a quantidade de dias multa para 22 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de André Luiz Casalli para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP descritos nos itens 3.1.1 a 3.1.6; 3.2.1 a 3.2.11; 3.4.5, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.17 e 3.4.19, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a quantidade de dias multa quanto ao crime de organização criminosa, para 22 dias multa; iii) reduzir a pena do crime de contrabando descrito no item 3.4.7 da denúncia, para 3 anos de reclusão; iv) fixar definitivamente as penas, após a soma em razão do concurso material, em 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de José Marcos Antonio para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) para reduzir a quantidade de dias multa para 22 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Diogo Machado dos Santos Leite para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP descritos nos itens 3.1.1 a 3.1.6; 3.2.1 a 3.2.11; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.5; 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 e 3.3.9; 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.17 e 3.4.19, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a quantidade de dias multa em relação ao crime de organização criminosa; iii) reduzir a pena do crime de contrabando descrito no item 3.3.4 da denúncia, para 3 anos de reclusão; iv) reduzir a pena do crime de corrupção ativa descrito no item 2.7 da denúncia, para 2 anos de reclusão e 10 dias multa; fixar definitivamente as penas, após a soma em razão do concurso material, em 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 32 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Cleverton da Cunha Pestana para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a quantidade de dias multa para 22 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Valdecil da Costa Loyo para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Josemar dos Santos Almeida para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Érico Pereira dos Santos para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Adel Pereira Acosta para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Sidnei Lobo de Souza para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Jean Felix de Almeida para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Altair Gomes de Andrade para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 18 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Rogério Rodrigues de Lima para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a pena do crime de organização criminosa, fixando-a em 6 anos de reclusão, além de 20 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Fabio Garcete para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP descritos nos itens 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5; 3.1.6; 3.2.1 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10; 3.2.11; 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.17 e 3.4.19 da denúncia, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no art. 333 do CP (item 2.1 da denúncia), com fundamento no art. 386, VII do CPP; iii) reduzir a quantidade de dias multa em relação ao crime de organização criminosa; iv) reduzir a pena dos crimes de contrabando descritos nos itens 3.1.1 e 3.1.3, cometidos em continuidade delitiva, para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão; v) fixar definitivamente as penas, após a soma em razão do concurso material, em 9 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, além de 22 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de José Carlos Guimarães Ballerini para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) absolvê-lo da imputação de prática do crime previsto no art. 333 do CP (item 2.3 da denúncia), com fundamento no art. 386, VII do CPP; iii) reduzir a quantidade de dias multa em relação ao crime de organização criminosa; iv) reduzir a pena do crime de corrupção ativa para 2 anos de reclusão e 10 dias multa; v) fixar definitivamente as penas, após a soma em razão do concurso material, em 08 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 32 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Aparecido Mendes da Luz Junior para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 334-A do CPdescritos nos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5; 3.1.6; 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7; 3.3.8; 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.17 e 3.4.19 da denúncia, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a quantidade de dias multa em relação ao crime de organização criminosa; iii) reduzir a pena do crime de contrabando descrito no item 3.3.4 da denúncia, para 3 anos de reclusão; iv) fixar definitivamente as penas, após a soma em razão do concurso material, em 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 22 dias multa no valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Gilvani da Silva Pereira para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 318 do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) absolvê-lo da imputação de prática do crime do art. 333 do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; iii) reduzir a quantidade de dias multa para 22 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Parcial provimento à apelação de Élcio Alves Costa para: i) absolvê-lo das imputações de prática dos crimes do art. 318 do CP, com fundamento no art. 386, VII do CPP; ii) reduzir a quantidade de dias multa em relação ao crime de organização criminosa; iii) reduzir a pena do crime de corrupção ativa para 2 anos de reclusão e 10 dias multa; iv) reduzir a pena do crime de corrupção passiva para 2 anos de reclusão e 10 dias multa; v) fixar definitivamente as penas, após a soma em razão do concurso material, em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 44 dias multa no valor unitário mínimo legal.



    (Apelação Criminal nº 0002485-19.2016.4.03.6005, Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Desembargador Federal José Lunardeli, j. 3.11.2022)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, incisos LVI, da Constituição da República. Aduz ilicitude das provas que embasaram a condenação do réu. Alega nulidade da ação penal por violação à inviolabilidade domiciliar, porquanto o cumprimento da busca e apreensão do agravante se deu em endereço diverso do apontado no mandado (Chácara Recanto Ebenezer). Assevera que “[n]ão se trata, como sustentado no acórdão condenatório, de “cumprimento de prisão preventiva”, vez que se assim o fosse deveriam os policias ter levado consigo, pura e estritamente, a pessoa de GILVANI PEREIRA, e não todos os pertences descriminados nos autos (carteira com documentos pessoas, 03 (três) aparelhos celulares, chave do Veículo Hillux – e consequentemente, dentro do deste automóvel: 02 (duas) armas). Para apreender os bens descritos, foi-se necessária minuciosa busca in locu, com detida análise e vasculhar de inúmeros pertences (inclusive de outros integrantes da seita religiosa)”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular o acórdão guerreado. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igu